Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA.
1. Na presente hipótese o credor pretende que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual requerido, de acordo com o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.319.232-DF.
2. No aludido recurso, a Colenda Corte Superior asseverou que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%”. 2.1. Em seguida houve o julgamento do EREsp no 1.319.232-DF, que fixou o critério para o pagamento de juros de mora pela União e afastou a condenação dos réus em honorários de advogado. 2.2. Contra o aludido acórdão foi interposto recurso de embargos de declaração, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido pela Eminente Ministra Relatora.
3. Em razão de ter sido o acórdão proferido nos autos do EREsp No 1.319.232-DF impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, inexiste óbice para o regular processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.